Tribunal: TJES
Processo: 5009033-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009033-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ATHOS CRISTIANO MIRANDA SILVA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

MANDADO DE SEGURANÇA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO. REGRA RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. NULIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1)
Os elementos coligidos não se revelam aptos a demonstrar a condição de miserabilidade alegada, em especial ocupante de cargo efetivo e renda superior a cinco salários mínimos, razão pela qual a parte não faz jus à assistência judiciária gratuita.

2
)
A instituição de regras restritivas em concurso público depende de supedâneo legal, isto é, de expressa previsão em lei. Precedentes.

3)
A ausência de previsão em lei de que o candidato
sub judice
ocupará vaga no CHS, em detrimento de outro regularmente aprovado, traduz vício que obsta a eficácia da regra editalícia, porquanto estabeleça por meio de simples ato normativo disposição eliminatória cuja formulação cabe apenas ao legislador, não ao administrador, em afronta ao princípio da legalidade estrita. Precedentes.

4)
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De início, o agravante impugna a concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrido, sob a alegação de renda incompatível com a obtenção do benefício.

Pois bem. Como cediço, o § 3º do art. 99 do CPC estabelece:
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A norma trata de presunção
iuris tantum
de veracidade em favor do autor quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é o suficiente para a concessão do benefício.

Todavia, consoante o escólio de Fredie Didier Jr., “[...]
a presunção aí erigida em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões
–
conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ
–,
isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente.
”

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – MERAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DO IMPUGNANTE – RECURSO PROVIDO.
1) A Lei 1.060⁄50, em seu art. 4º, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24130275266, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016)

Na hipótese, em consulta ao portal da transparência do governo estadual, infere-se que o agravado é Cabo QPMP-C da PMES e aufere renda mensal no valor de R$ 6.723,08.

Ademais, instado a se manifestar a respeito, o agravado restou silente em contraminuta.

Logo, os elementos coligidos não se revelam aptos a demonstrar a condição de miserabilidade alegada, motivo por que não faz jus à benesse legal.

Desse modo,

merece reforma a decisão objurgada,
a fim de

indef
e
r
ir

a
assistência judiciária gratuita
postulada na origem.

Ultrapassado esse ponto, depreende-se que o recorrido impetrou mandado de segurança preventivo, a fim de obstar eventual eliminação no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022, da PMES, em caso de nomeação de candidato por força de ordem judicial, conforme dispõem os seguintes itens da Diretriz nº 002/2021:

8.8.7 Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

10.5. No caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

O douto magistrado de piso deferiu o pedido de liminar sob o fundamento de que a sobredita norma é inócua por não deter respaldo legal.

De fato, segundo pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, a instituição de regras restritivas em concurso público depende de supedâneo legal, isto é, de expressa previsão em lei, consoante se extrai de inúmeros julgados, como subsegue:

Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Policial. Altura mínima. Previsão no edital e em legislação local. 4.
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação em concurso público para policial militar quando mencionada exigência tiver lastro em lei.
Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (RE 1350447 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO AI Nº 758.533 QO-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O exame psicotécnico exigível em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI nº 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Agravo interno. Mandado de segurança. Decisão manifestamente procedente. Concurso. Agente penitenciário. Inocorrência da decadência. Teste psicotécnico. Previsão em edital. Ausência de lei formal. Inadmissibilidade. O prazo para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o interessado toma ciência do ato impugnado. No caso, a impetração dirige-se, também, contra o caráter subjetivo e irrecorrível do exame psicotécnico aplicado, e não apenas quando a sua previsão no edital do concurso público.
Somente diante de expressa previsão em lei no sentido estrito é possível atribuir, em concurso público, caráter eliminatório a exame psicotécnico, conforme precedente do STJ e STF.
Impõe-se o não provimento do agravo interno quando não há motivos suficientes para a reconsideração da decisão agravada”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 736416 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 25-11-2013 PUBLIC 26-11-2013)

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 911/2019 não elenca a aludida restrição entre as hipóteses de desligamento do processo de promoção:

“Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta LEI Complementar, atender aos seguintes requisitos:

I - estar, no mínimo, no comportamento militar estadual "bom";

II - ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS, e ser 1º Sargento para o CAS;

III - estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;

IV - não estar na condição de desertor, desaparecido, extraviado ou ausente, conforme legislação vigente;

V - não estar cumprindo pena privativa de liberdade por sentença condenatória transitada em julgado ou por improbidade administrativa dolosa;

VI - não estar em gozo de licença para tratar de interesse particular;

VII - não estar enquadrado ou agregado na forma da alínea "b" do § 1º do art. 75 da LEI nº 3.196, de 1978.

[...]

Art. 21. Será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta LEI Complementar e considerado apto no TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos:

I - não estar agregado na forma do art. 75 da LEI nº 3.196, de 1978;

II - não estar respondendo a Conselho de Disciplina - CD;

III - ser considerado apto em Inspeção Toxicológica;

IV - não estar sub judice.

§ 1º O militar estadual que, a qualquer tempo, deixar de atender a quaisquer dos requisitos previstos nos incisos I, IV, V e VI do art. 16 desta LEI Complementar, bem como for agregado na forma da alínea "a" ou "c" do § 1º do art. 75 da LEI nº 3.196, de 1978, será desligado do curso.

§ 2º O militar estadual que estiver regularmente matriculado em curso de habilitação e for enquadrado ou agregado na forma da alínea "b" do § 1º do art. 75 da LEI nº 3.196, de 1978, terá o direito de continuar frequentando o curso ora matriculado até a passagem em definitivo para a reserva remunerada.”

A bem da verdade, a norma castrense constitui verdadeiro critério de eliminação, tão somente em virtude do cumprimento de comando judicial para inclusão de candidato repelido em sede administrativa.

Logo, a ausência de previsão em lei de que o candidato
sub judice
ocupará vaga no CHS, em detrimento de outro regularmente aprovado, traduz vício que obsta a eficácia da regra editalícia, porquanto estabelece por meio de simples ato normativo disposição eliminatória cuja formulação cabe apenas ao legislador, não ao administrador, em afronta ao princípio da legalidade estrita.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte, em especial desta Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CURSO DE HABILITAÇÃO PARA SARGENTO – CHS/2019 – DIRETRIZ Nº 001/2019-DRH – ILEGALIDADE DA REGRA QUE ELIMINA CANDIDATO EM VIRTUDE DA RECLASSIFICAÇÃO DE OUTRO CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS POR FORÇA DE ORDEM JUDICIAL – URGÊNCIA FAVORÁVEL À IMPETRANTE – MANUTENÇÃO DA LIMINAR PROFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Diretriz nº 001/2019-DRH, nos itens 8.9.6 e 10.5., permite que determinado candidato que figura na lista de classificados do certame seja eliminado da seleção se outro candidato obtiver ordem judicial de qualquer natureza – provisória ou definitiva – que o restabeleça no concurso, o que soa desarrazoado por estabelecer critério eliminatório de candidatos, e não apenas de reclassificação da ordem dos aprovados. Com efeito, a regra debatida neste recurso permite o desligamento do candidato do concurso, e não apenas a sua reclassificação, tratando-se de situação diversa daquela em que a jurisprudência afasta a existência de preterição decorrente de ordem judicial.

2. Caso a regra constante da Diretriz nº 001/2019-DRH permitisse a reclassificação do candidato em virtude do reingresso de outro concorrente subjudice, seria o caso de avalizar o critério de seleção, mas o que se denota no presente caso é que o reingresso de outro candidato pela via judicial tem o condão de eliminar aquele candidato que, sem ter figurado na ação judicial, concorria sem qualquer embaraço.

3. É compreensível o anseio da Administração Pública de estabilizar, por intermédio da regra discutida, o número de vagas da seleção, todavia não se pode admitir que essa estabilização seja alcançada em detrimento sumário – já que até mesmo ordens judiciais provisórias podem acarretar a eliminação – de direitos individuais de pessoas que concorrem sem qualquer restrição ou amparo judicial.

4. Existe firme orientação do c. STJ de que o candidato “sub judice” continua no certame a título precário e ao final da seleção, caso aprovado em todas as etapas, tem direito à reserva de vaga, que só será ocupada efetivamente com o trânsito em julgado, senão vejamos: “[...] O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado. [...]” (REsp 1692322/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2017).

5. Prestigiar o candidato “sub judice”, que pode, a posteriori, ser desligado pela revogação da ordem judicial que assegura a sua participação no certame, em desfavor de candidatos que, como a impetrante, concorrem livremente, sem embaraços, é desarrazoado.

6.
Em sentido similar deliberou a douta Terceira Câmara Cível no bojo do Agravo de Instrumento nº 50000985-84.2020.8.08.0000, sob a relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Ademais, a douta Terceira Câmara Cível, desta vez no bojo do agravo de instrumento nº 5001393-75.2020.8.08.0000 e sob a relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, consignou que a Diretriz nº 001/2019-DRH, nos itens 8.9.6 e 10.5., estabelece critério restritivo não previsto em lei (art. 21, da Lei Complementar n.º 911/2019), o que atenta contra o princípio da legalidade.

7. Recurso desprovido. (
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo : 5002812-33.2020.8.08.0000 Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO –
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
- Data: 6 de julho de 2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CHS 01/2019. INCLUSÃO DE CANDIDATO POR ORDEM JUDICIAL. DESLIGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1)
A Diretriz nº 001/2019-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2019 previu expressamente uma limitação e hipótese de exclusão atípica que culminou no desligamento do agravante - militar aprovado-, que cedeu a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial.

2)
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “os atos normativos infralegais, como as instruções normativas, não podem inovar no ordenamento jurídico, impondo restrições que a Lei federal não previu ou autorizou, devendo manter-se subordinadas ao texto legal”. (AgInt no REsp 1323295/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26-04-2016, DJe 11-05-2016).

3)
A exclusão ou desligamento do militar último colocado para dar lugar a outrem, por força de ordem judicial, não é hipótese de exclusão estabelecida pela legislação de regência do CHS 2019 (LC 911/2019), e o edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria Lei não o fez.

4)
Recurso provido. Decisão agravada reformada para assegurar que o Agravante seja reintegrado e permaneça no Curso de Formação de Sargentos CHS 2019 (em sua classificação no critério “intelecto profissional”), independente do ingresso de candidato(s)
sub judice
. (PROCESSO Nº 5002480-66.2020.8.08.0000 – AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - j. 06/07/2021)

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. LIMINAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2019. DESLIGAMENTO DE CANDIDATO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. DIRETRIZ N.º 001/2019 – DHR. CRITÉRIO RESTRITIVO NÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N.º 911/2019. ATO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois estes têm apenas expectativa de direito e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas. Precedente do C. STJ.
2. A Diretriz n.º 001/2019 – DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo, que não encontra amparo na Lei Complementar n.º 911/2019
. 3. É possível o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, mormente quando verificada a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na edição de critério atípico, que não deriva de lei, para a eliminação do candidato. 4. A ausência de fumus boni iuris e a falta de comprovação do perigo de risco pela manutenção da decisão agravada, justifica o desprovimento do recurso. 5. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5001393-75.2020.8.08.0000 – RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR –
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
- Julgado em 15.12.2020).

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DE CANDIDATO. DESLIGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. - Em que pese o dispositivo 10.5 da Diretriz n. 001/2019 referir-se a “ordem judicial” não há em seu conteúdo qual o tipo de ordem judicial é tratada no dispositivo, ou seja, qual é a espécie da decisão, se sumária ou exauriente, para que se possa extrair suas consequências jurídicas, como os efeitos dela decorrentes, razão pela qual não há como se afirmar sua definitividade, não podendo, em cognição sumária, ser o candidato desligado de curso em que regularmente aprovado.

2. - Não obstante a norma inserida nos dispositivos que fundamentaram o desligamento do agravado, não há nem sequer, qual o motivo pelo qual ele foi desligado, notadamente em decorrência de que “ordem judicial” foi necessário o seu desligamento e inclusão de outro (s) candidato (s) bem como referente a qual processo judicial.

3. -
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é “firme no sentido de que os atos normativos infralegais, como as instruções normativas, não podem inovar no ordenamento jurídico, impondo restrições que a Lei federal não previu ou autorizou, devendo manter-se subordinadas ao texto legal (AgRg no REsp 1230633/RN, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29/03/2011)” (AgInt no REsp 1323295/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26-04-2016, DJe 11-05-2016) e que “‘(...) às portarias, regulamentos, decretos e instruções normativas não é dado inovar a ordem jurídica, mas apenas conferir executoriedade às leis, nos estritos limites estabelecidos por elas’ (REsp 872.169/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/5/2009)” (AgRg no RMS 17.920/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16-05-2013, DJe 28-05-2013), razão pela qual, em princípio, verifico que a Diretriz n. 001/2019 dispôs sobre conteúdo que estendeu as hipóteses de desligamento do curso previstas no a
rtigo 21 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019.
3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n.º 5000861-04.2020.8.08.0000, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data da Publicação: 02/09/2020)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2018) ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2018/DHR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LC 864/2017 MOTIVOS DE DESLIGAMENTO INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS ATO ILEGAL RECURSOS PROVIDOS. 1. A Diretriz nº 001/2018-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2018 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial. 2.
A imposição de critérios limitadores para a continuidade nas etapas do processo de promoção dos quadros da Polícia Militar, como no caso em exame, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e somente podem ser aceitos se previstos em lei. Deste modo, se torna ilegítimo o ato administrativo que o faça, como na presente hipótese, em que militares que se submeteram as etapas do certame e foram matriculados para o CHS/2018, se viram obrigados a ceder sua vaga para outros militares beneficiados por decisão judicial. 3. Dos critérios legalmente estabelecidos pela LC 864/2017, nenhum trata do desligamento do militar por força de ordem judicial. 4. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora do CHS/2018 não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos militares matriculados no CHS. 5. O edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria lei não o fez. A restrição de direitos somente pode existir se derivada de lei, que, por sua vez não pode ser interpretada extensivamente nesse sentido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. O critério de eliminação veiculado na diretriz em exame é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame em questão exigência não prevista em lei.
7. Recursos providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259780, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020)

Nesse contexto, ainda que, em primeiro momento, o agravado tenha se beneficiado da norma em apreço, haja vista ter sido matriculado no CHS por força de sentença, é certo que não pode ser eliminado do certame, na medida em que possui o direito, no mínimo, à reserva de vaga, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 25.598/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. PRECEDENTES.

1.
O STJ tem entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo assegurada apenas a reserva de vaga.

2. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.528.363/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 5/8/2015.)

Ausente, portanto, a plausibilidade do direito invocado.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele

dou parcial provimento, apenas para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita,
mantendo a decisão agravada em seus demais termos
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.